Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-18.2021.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001227-18.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMAR DAMIANI - CPF: 277.384.421-15 (APELADO), ADILSON DE LIMA MEIRA - CPF: 916.517.199-34 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON DE LIMA MEIRA - CPF: 916.517.199-34 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE ADILSON DE LIMA MEIRA E DESPROVEU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO PARTICULAR – RECURSO DESERTO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE FLORESTA NATIVA - ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – CÚMULO NÃO OBRIGATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DO MINISTÉRIO DESPROVIDO E DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. Pleiteada a assistência judiciária gratuita, deve a parte comprovar a que ela faz jus. Não o fazendo, nem respondendo a intimação para recolher o preparo, o recurso mostra-se deserto, impondo o não conhecimento.

2 - “O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada” (STJ, REsp 1785094/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Adilson de Lima Meira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001227-18.2021.8.11.0025, ajuizada em face do particular ora apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para que o particular elabore Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para recompor o meio ambiente desmatado e, alternativamente, caso não comprove o primeiro, pague indenização pelos danos materiais. Ainda, condenou-o ao pagamento por danos morais coletivos no montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais), bem como a averbação da presente demanda na margem da matrícula do imóvel.

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação em razão da ausência de condenação pelos danos materiais perpetrados. Isto porque, além da ilegalidade praticada, argumentou que tal ato foi praticado de 2019 à 2020 para fins agropecuários, de modo que o apelado auferiu lucros com a área degradada.

Arrazoa que, em consonância com o princípio do poluidor pagador, a obrigação de pagamento pecuniário serve para também desestimular a utilização irracional dos recursos ambientais.

Aduz que o pagamento em questão somente quando não ocorra a confecção e execução do PRAD não é medida acertada, haja vista que o Brasil sente fortes impactos nas mudanças climáticas.

Por fim, pleiteia o acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada (ID 168282944).

O particular -
Adilson de Lima Meira
também apresentou recurso de apelação, no qual afirma que a área desmatada é consolidada, portanto, a limpeza irregular realizada é passível somente de indenização pecuniária e não de recuperação da área.

Sustenta que a sentença é passível de nulidade, por ausência de fundamentação. E mais, que a inicial é inepta, por não haver fato que fundamente os pedidos pleiteados.

Requer a realização de perícia para quantificar o valor do dano ambiental, já que entende que a determinação de R$80.000,00 (oitenta mil reais) mostra-se desarrazoada e também para comprovar que se trata de limpeza de pastagem.

Ao final, pleiteia pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença. (ID 168282949)

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso interposto e pugnou pelo seu desprovimento (ID 168282953).

Adilson de Lima Meira
, por sua vez, quedou-se inerte consoante demonstra Certidão de Decurso de Prazo acostada ao ID n. 175711710.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso manejado pelo particular e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id n. 176203679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de Adilson de Lima Meira

Na certidão no Id n. 175711710 há informação de que o apelante deixou o prazo transcorrer, sem atender à determinação imposta na decisão do Id n. 172160661, sobre a comprovação da hipossuficiência ou a o pagamento das custas.

Posteriormente, no Id n.

191416186, sobreveio decisão no seguinte sentido:

Intimado o apelante Adilson de Lima Meira para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da gratuidade judiciária no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou, em igual prazo, efetuar o pagamento do preparo recursal, o mesmo se quedou inerte, conforme certidão acostada ao Id 175711710.

Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a
intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4º, do CPC.

Decorrido o prazo estipulado, com ou sem manifestação da parte, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
(destaquei).

Desta forma, não há como o apelo ser apreciado sem a comprovação do preparo, tendo o demandado assumido os riscos processuais de sua atuação, porquanto o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo que sua ausência ou irregularidade faz com que deva ser aplicada pena de deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Sendo assim, uma vez que intimado, o apelante não se incumbiu de demonstrar que fazia jus ao benefício, tampouco procedeu com o recolhimento do preparo do recurso, nem demonstrado justo motivo para não fazê-lo, a pena de deserção se impõe.

Do recurso do Ministério Público

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em face de
Adilson de Lima Meira
, com o objetivo de obter a responsabilização civil deste, pelos danos perpetrados em seu imóvel rural ante o desmate ilegal de 33,84 hectares de mata nativa sem autorização/licença do órgão ambiental competente.

O Juiz sentenciante, se convencendo ser suficiente a condenação na obrigação de recuperar a área , impôs ao demandado que recuperasse os 33,84 hectares, localizada dentro da propriedade rural alcunhada de Fazenda Damiani, situada na zona rural de Juina/MT, inclusive com a reposição da cobertura florestal extraída, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência; (ii) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD, fixou a condenação na indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 38,34 hectares de vegetação secundária, a qual deverá ser calculada por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial, que não foi infirmada na defesa do réu, já que afirmar que se trata de desproporcionalidade é tão subjetivo quanto vazio de argumento; (iii) condenou, também o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 80.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006; e, por fim, determinou, a averbação, na margem da matrícula do imóvel, do conteúdo resumido da a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.

O Ministério Público, então, não se conformando, defende a necessidade da condenação em danos materiais cumulativamente com a obrigação de reparar o dano.

Ocorre que, como bem pontuou o nobre magistrado, não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição. Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ressaltou, ainda, o juiz, que, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento
.
Logo, se houver dano irreparável, a conversão já se fixou.

Outrossim, diferente do que alega o Ministério Público, a condenação em indenização por dano material pode ocorrer somente de forma alternativa à recuperação da área degradada. Não há que se confundir a possibilidade da cumulação de condenação, como a imposição desta forma de condenação.

Com efeito, a súmula 629 do STJ determina que, em havendo dano ambiental, é cabível a condenação na obrigação de fazer, não fazer e indenizar. A obrigação mais básica é justamente a de recuperar o meio ambiente lesado, com o objetivo de retornar ao status quo ante. Logo, se o magistrado, que instruiu o processo, verificar que a condenação na reparação foi satisfatória, não há razão determinar a cumulação com indenização material, sobretudo se for reparado o dano.

Aliás, neste sentido, já decidiu esta Câmara, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NASCENTE SITUADA EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – CÚMULO NÃO OBRIGATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inobstante ser possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos, tal possibilidade não se trata de imposição automática, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental.

2. “O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada” (STJ, REsp 1785094/SP).

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

(N.U 1033954-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023) (destaquei)

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO do recurso do particular e
NEGO PROVIMENTO ao recurso

do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024